Tribunal: TJDFT
Processo: 0742901-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0742901-04.2022.8.07.0000 CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DE DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO O relatório é o constante da manifestação da Procuradoria de Justiça de ID: 45769148. A presente reclamação perdeu o seu objeto, uma vez que o Juízo RECLAMADO, ao revogar a prisão preventiva de FRANCISCO DA CONCEIÇÃO nos autos da Ação Penal n. 0708271-80.2022.8.07.0012, deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima ALYNE ROCHA. Confira-se: Assim, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA decretada nestes autos e estabeleço a medida cautelar diversa da prisão consistente na MONITORAÇÃO ELETRÔNICA do representado, na forma prevista no artigo 319, inciso IX do Código de Processo Penal, mediante utilização de dispositivo próprio conforme previsto na Portaria GC 141 de 13.9.2017, pelo prazo de 90 (noventa) dias, caso não renovada nos termos do artigo 6o, inciso I, da mencionada portaria. Determino como área de exclusão, observado o raio de distanciamento mínimo de um quilômetro, os endereços Q. 101, Conj. 7, Casa 5, São Sebastião – DF e Condomínio Interlagos, Conj. L, Casa 5, Jardim Botânico – CEP 71680-375. Estabeleço medidas protetivas de urgência visando assegurar a integridade física e moral da representante, razão pela qual adoto as seguintes providências, que perdurarão pelo prazo de 6 (seis) meses, salvo ulterior modificação: - proibição de aproximação com a vítima a distância inferior a 200 metros, bem como a proibição de contato com ela, por qualquer meio de comunicação, inclusive por intermédio das redes sociais (Facebook, WhatsApp, SMS e similares). Expeça-se incontinenti o alvará de soltura e, adotem-se as medidas necessárias à instalação da tornozeleira eletrônica do acusado. Dê-se ciência à ofendida e ao Ministério Público e intime-se. Comunique-se o teor da presente decisão ao relator da Reclamação de n. 0742901-04.2022.8.07.0000, que tramita perante a 3a Turma Criminal. Veja-se que o MPDFT, com atuação em 1o grau de jurisdição, na reclamação em exame, justamente requereu: "Ante o exposto, o Ministério Público requer seja esta Reclamação conhecida e provida para o deferimento liminar das medidas protetivas de urgência, nos termos em que formuladas". Deferidas as medidas protetivas, portanto, a reclamação carece de necessidade/utilidade. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação pela perda superveniente do seu objeto. Preclusa esta decisão, arquivem-se. I. Brasília, 18 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador